Tribunal: STJ
Processo: 5007696-79.2024.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947368 - RS (2025/0191251-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: OSVALDIR DA SILVA TORRA
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA GOMES - RS091631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 282/STF.
SÚMULA 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido
ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52213450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:16:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: b1ee0feb-cfa5-4e92-9e84-38552212308a

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:16:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: b1ee0feb-cfa5-4e92-9e84-38552212308a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947368 - RS (2025/0191251-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: OSVALDIR DA SILVA TORRA
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA GOMES - RS091631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial que interpusera.
revisional de contrato de empréstimo pessoal, ajuizada por
Ação:
OSVALDIR DA SILVA TORRA, em face da agravante, a fim de revisar as taxas de
juros remuneratórios balizadores dos contratos firmados.
Documento eletrônico VDA51271614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:04:08
Código de Controle do Documento: 41bf5f5f-9f08-4af0-a626-f667994991b6

julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os
Sentença:
juros remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterizar a mora e condenar
a agravante à devolução dos valores cobrados em excesso, com a repetição
simples do indébito.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. TAXA DE JUROS.
EXCEPCIONALIDADE DA ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO.
FIXAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp
1.061.530/RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto, hipótese dos autos.
APELO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 688)
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em razão da aplicação das Súmulas 282/STF, 284/STF e 7/STJ, bem como
em virtude da não comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
: nas razões do presente recurso, a parte agravante alega
Agravo interno
que o recurso está devidamente fundamentado e que a matéria foi
prequestionada, ao menos implicitamente, de modo que o recurso merece ser
conhecido e provido.
Afirma que "a pretensão das ora agravantes ao interpor o Recurso
Especial era, na verdade, dar a subsunção jurídica adequada ao fato posto. Nesse
mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp no
1.821.182 – RS e inexiste no caso concreto qualquer óbice em razão das Súmulas
05 e 07 do STJ."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA51271614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:04:08
Código de Controle do Documento: 41bf5f5f-9f08-4af0-a626-f667994991b6

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas 282/STF, 284/STF e 7/STJ
(cerceamento de defesa), bem como em virtude da não comprovação do dissídio
jurisprudencial alegado.

- Da ausência de prequestionamento
Os arts. 421 do CC e 927 do CPC, indicados como violados, não foram
objeto de expresso ou implícito prequestionamento pelo Tribunal de origem. Note-
se, ainda, que a parte agravante, sequer, opôs embargos de declaração para
afastar eventual omissão no acórdão.
Ressalta-se, outrossim, que o recurso especial é de fundamentação
vinculada e, desse modo, ainda que a matéria tenha sido ventilada pela parte
agravante, mas não enfrentada no acórdão recorrido, evidencia-se a ausência de
prequestionamento.
Quanto ao prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, tem-
se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do art. 1022 do
CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e, sobretudo,
fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no intuito de
viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa genérica,
tal qual ocorre na presente hipótese, em que os argumentos invocados pela parte
agravante não demonstram como o acórdão recorrido teria violado o art. 927 do
CPC.
A deficiência na fundamentação impede a perfeita compreensão da
controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
284, do STF. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.475.626/RS, TERCEIRA TURMA,
DJe
, AgInt no AREsp 1.153.161/SP, QUARTA TURMA, DJe
.
04/12/2017
04/06/2019

- Do reexame de fatos e provas
Consoante explicitado na decisão agravada, aferir a necessidade
de realização de prova pericial, exige o reexame de fatos e provas, o que não é
Documento eletrônico VDA51271614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:04:08
Código de Controle do Documento: 41bf5f5f-9f08-4af0-a626-f667994991b6

permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. No mesmo sentido: AgInt no
AREsp 1634989/PR, 3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1632773/SP, 4a
28/05/2020
Turma, DJe
.
05/06/2020

- Da divergência jurisprudencial
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, entre os acórdãos trazidos
à colação, não há a comprovação da similitude fática, elemento indispensável à
demonstração da divergência.
Ademais, como já assentado na decisão agravada, a agravante não
indicou qualquer dispositivo infraconstitucional ao qual se teria dado interpretação
divergente, fazendo incidir, portanto, a Súmula 284/STF.
Registre-se, vez mais, que não é possível o conhecimento do recurso
especial fundado no dissídio jurisprudencial na hipótese em que não há a devida
indicação de qual dispositivo de lei teria sido ofendido. Isso porque o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o apelo excepcional
sustentado na dissidência pretoriana depende do apontamento do artigo de lei
violado, sob pena de incidência da mencionada súmula, como ocorreu na hipótese.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.711.630/SC, 4a Turma, DJe
, AgInt nos EDcl no REsp 1.881.812/SP, 3a Turma, DJe
,
18/08/2021
28/05/2021
AgInt no REsp 1.905.503/AM, 3a Turma, DJe
.
25/03/2021
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC/15 e 255, § 1o, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51271614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:04:08
Código de Controle do Documento: 41bf5f5f-9f08-4af0-a626-f667994991b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.368 / RS
Número Registro: 2025/0191251-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076967920248210008
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: OSVALDIR DA SILVA TORRA
ADVOGADO : EDUARDO PEREIRA GOMES - RS091631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: OSVALDIR DA SILVA TORRA
ADVOGADO : EDUARDO PEREIRA GOMES - RS091631
TERMO
Documento eletrônico VDA52208279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: 73272512-e02a-4fb1-bec6-31a3b1fe9189

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: 73272512-e02a-4fb1-bec6-31a3b1fe9189